Tribunal: TJMT
Processo: 1022796-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022796-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), M M COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 17.717.754/0001-60 (AGRAVADO), SARAH ALINE DE PAULA - CPF: 038.467.061-08 (AGRAVADO), MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 318.525.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL.

PERDA DO OBJETO.

BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DAS AGRAVADAS.

MEDIDA EXCEPCIONAL.

INDEFERIMENTO MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Havendo Juízo de retratação parcial, perde o objeto do recurso no que tange o pedido de inclusão das agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

E
mbora a execução deva prosseguir no interesse do exequente, a suspensão dos cartões de crédito não ensejará a satisfação da execução. A interpretação do arts. 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC, permite ao Magistrado, e assim deve agir, em atenção ao grau de proporcionalidade e efetividade da medida, de modo que a suspensão dos cartões de crédito, acarreta medida de caráter eminentemente punitivo, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022796-19.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADOS: MM COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA

SARAH ALINE DE PAULA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DOJURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 000336-24.2015.8.11.0025), que indeferiu pedido de inclusão das agravada no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens.

A agravante sustenta que
propôs ação de execução em face das agravadas, M. M. Comércio Varejista de Confecções LTDA – ME e Sarah Aline de Paula, a fim de receber um crédito no valor de R$ 24.966,94 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), quando da propositura da ação. As executadas foram citadas pessoalmente em 22 de junho de 2015, não efetuaram o pagamento do débito, bem como, o Sr. Oficial em diligências realizadas não localizou bens passíveis de penhora. A agravante, por sua vez, tentou, por diversos meios, realizar a constrição de bens em nome das agravadas através dos sistemas Bacenjud (ID. 51870922 - Pág. 26/28). Buscas pelo Renajud, onde localizou-se dois veículos (ID. 51870922 - Pág. 31/32), porém em diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça não foi possível encontrá-los para efetivar a penhora e avaliação, tentou a conciliação em audiência em duas oportunidades, sem êxito.

Aduz que novamente tentou busca de bens nos sistemas disponíveis, sem sucesso, o que motivou o pedido de inclusão dos nomes das agravadas no CNIB, porém foi indeferido.

Assevera que o CNIB foi instituído pelo Provimento n° 39, de 25/04/2014, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de recepcionar comunicações de indisponibilidades de bens não individualizados.

A ferramenta pode ser utilizada para indisponibilidade de patrimônios imobiliários indistintos, ou seja, patrimônio incerto ou indefinido, mostra-se cabível sua utilização no caso em epígrafe, uma vez que a agravante realizou diversas diligências buscando a localização de bens em nome das agravadas, restando estas infrutíferas.

Ressalta que a aplicação deste instituto se mostra apto ao atendimento do princípio da efetividade, sendo que busca garantir resultado útil do processo, pela agilização de busca de patrimônio registrado em nome das executadas, com intuito de satisfação da dívida, sendo este o entendimento desta e. Corte.

Pondera sobre a possibilidade de bloqueio de cartões de crédito, conforme está previsto no art. 139, IV, do CPC.

A suspenção dos cartões de crédito das devedoras se caracteriza como mecanismo eficiente à resolução da lide, haja vista tratar-se de medida de redução de comodidade, limitadora dos gastos das agravadas, persuadindo-os ao adimplemento das dívidas pretéritas, não se configurando, no caso em epígrafe, violação a dignidade da pessoa humana.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para concessão efeito suspensivo.

Ante o exposto, requer a liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida. (id. 150502159)

O Juiz de Direito Fabio Petengil noticia a retratação parcial da decisão agravada, para deferir a inclusão do nome dos executados no Cadastro de Indisponibilidade de Bens – CNIB, porém, manteve a decisão em relação ao indeferimento do bloqueio dos cartões de crédito dos devedores. (id. 152666488)

Sem contrarrazões. (id. 155762198)

Intimado o agravante, pugnou pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 000336-24.2015.8.11.0025), que indeferiu pedido de inclusão das agravadas no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e bloqueio do cartão de crédito dos agravados.

A liminar foi indeferida, o Juízo informou nos autos a retratação parcial da decisão agravada, deferido a inclusão das ora agravadas no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Sendo assim, em relação a tal pedido, perdeu o objeto do recurso.

Quanto ao pedido para bloqueio dos cartões de créditos das agravadas, embora o art. 139, IV,

do CPC

preveja medidas atípicas no sentido de assegurar o efetivo cumprimento da obrigação, não podem ser aplicadas de forma automática e indiscriminada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018.

2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo.

3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal.

8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão.

9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Sendo assim, e
mbora a execução deva prosseguir no interesse do exequente, a suspensão dos cartões de crédito não ensejará a satisfação da execução. A interpretação do arts. 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC, permite ao Magistrado, e assim deve agir, em atenção ao grau de proporcionalidade e efetividade da medida, de modo que a suspensão dos cartões de crédito, acarreta medida de caráter eminentemente punitivo, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.

Portanto, não merece reparos a decisão neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023